Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-35.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ApCrim 0701300-35.2020.8.07.0017 Trata-se de embargos de declaração opostos por JAQUELINE DE SOUSA, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento do recurso interposto pela defesa (ID 40408457) Em face a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Antes, porém, anote-se os nomes dos novos patronos, Dr. Marco da Silva Barbosa, OAB/DF 41.832; Dra Fernanda Ferreira de Sousa Oliveira, OAB/DF 51.137 (procuração no ID 4214533), da ré JAQUELINE DE SOUSA no sistema informatizado do TJDFT. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator